Tribunal: STF
Processo: RE 213452
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do tema do dispositivo constitucional dado por
   vulnerado (CF, art. 236, § 1º): incidência das Súmulas 282 e
   356.
2. Agravo regimental: inviabilidade de, em agravo
   regimental, inovar a causa com questões que não foram objeto da
   decisão impugnada.